Tribunal: TJDFT
Processo: 0729248-52.2024.8.07.0003
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Apelação. Ação de busca e apreensão. Veículo registrado em nome de terceiro. Ausência de gravame. Extinção do processo sem resolução do mérito. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Ação de busca e apreensão extinta diante da ausência de comprovação de gravame junto ao DETRAN. Apelação requerendo a cassação da sentença e prosseguimento do feito, argumentando que o gravame se mostra comprovado perante o Sistema Nacional de Gravames (SNG).
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é devida a extinção do processo sem julgamento de mérito, tendo em vista que o veículo objeto da demanda está registrado em nome de terceiro estranho à lide e não há registro de gravame da alienação fiduciária junto ao Departamento de Trânsito – DETRAN.
III. Razões de decidir
3. A comprovação de que o veículo se encontra sob a titularidade do devedor fiduciante é essencial à propositura da ação de busca apreensão, por se tratar de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, de modo que sua ausência implica a extinção do processo sem resolução do mérito.
4. Nos termos dos artigos 1.361, §1o, do Código Civil e 129-B no Código de Trânsito Brasileiro, a propriedade fiduciária de veículo será constituída com o registro do contrato na repartição competente para o licenciamento (DETRAN), devendo ser realizada anotação no certificado de registro do bem.
5. A juntada de documento extraído do Sistema Nacional de Gravames - SNG não é capaz de suprir o requisito indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão de veículo automotor, pois possui natureza privada, não se confundindo com a providência determinada no artigo 1.361 do Código Civil.
IV. Dispositivo
6. Recurso desprovido.
------------
Dispositivos relevantes citados: artigos 1.361, §1o, do Código Civil e 129-B no Código de Trânsito Brasileiro.